Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DELITIVA INICIADA. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM SUBTRAÇÃO DE BENS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15 DO CÓDIGO PENAL. CRIME RESIDUAL DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. São considerados atos executórios, além daqueles que concretizam diretamente o elemento nuclear do tipo penal examinado, também os atos periféricos, imediatamente anteriores ao início da ação típica propriamente dita, que sejam capazes de expor a risco o bem jurídico tutelado e contribuir efetivamente para a materialização do tipo penal.
2. A tentativa é ato punível somente se a consumação do crime não ocorrer por motivos alheios à vontade do agente, afastando-se a tipicidade da conduta se a desistência decorrer de ato voluntário do agente.
3. A desistência voluntária ocorre quando o agente, por livre vontade, opta por não prosseguir na execução do delito, nos termos do art. 15 do Código Penal.
4. O simples ingresso na residência, desacompanhado de movimentação de bens ou outros indícios concretos de subtração, é insuficiente para a configuração da tentativa de furto, uma vez que a conduta externada pelo agente não representou perigo real de ofensa ao bem jurídico tutelado e, a cessação do iter criminis, se deu por motivos de foro íntimo do réu e desconhecidos das partes, à luz da prova produzida nos autos.
5. Recurso desprovido.